Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008353-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.390.181-53 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução que pleiteavam a extinção do feito fundada na Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de encargos abusivos, ausência de notificação válida e capitalização de juros sem pactuação expressa.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova pericial; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos frente à média de mercado; (iii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal dos juros e se existe excesso de execução.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que a prova documental constante dos autos revelou-se suficiente para a formação da convicção judicial.

Os juros remuneratórios pactuados não se revelam abusivos, por estarem compatíveis com a taxa média de mercado à época da contratação, conforme jurisprudência do STJ no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, o que restou evidenciado no contrato, conforme entendimento firmado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Não comprovado o alegado excesso de execução, ônus que incumbia ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É desnecessária a dilação probatória, quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à resolução da controvérsia. A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva quando compatível com a média de mercado para a modalidade contratada. O excesso de execução deve ser comprovado pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §2o; CDC, arts. 3o, §2o, e 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 297, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco Gonçalves da Silva Júnior

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução opostos contra
a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde - MT
julgou improcedente o feito,

mantendo-se hígido o título executivo, com o regular prosseguimento da execução e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformado, o apelante defende, em apertada síntese, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, alega a existência de cláusulas abusivas no contrato, com incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e capitalização de juros sem pactuação expressa. Defende ainda a ocorrência de excesso de execução, argumentando que o valor cobrado supera em muito o saldo devedor após o pagamento de 25 das 48 parcelas. Requer a revisão das cláusulas contratuais com aplicação de juros simples, a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial contábil.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 284631354), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisco Gonçalves da Silva Júnior move Embargos à Execução em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, objetivando a extinção da ação executiva n.o 1001074-29.2024.8.11.0041, fundada na Cédula de Crédito Bancário no B80831401-6, no valor originário de R$ 13.000,00, contratada em 04.10.2018, sob o fundamento de nulidades e abusividades contratuais.

O autor alega, em suma, que não foi regularmente notificado para fins de constituição em mora, vício que comprometeria a higidez da execução. Sustenta, ademais, a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, bem como a prática de capitalização de juros sem a devida pactuação expressa. Afirma a existência de encargos abusivos que majoraram excessivamente o débito, configurando evidente desequilíbrio contratual e excesso de execução. Requer a revisão das cláusulas financeiras, a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova, com fulcro nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A Cooperativa requerida apresentou impugnação (id.

284630895), defendendo que o contrato executado encontra-se revestido de validade, que os valores cobrados decorrem de cláusulas livremente pactuadas e que as alegações do embargante são genéricas e desprovidas de fundamento técnico ou probatório.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legalidade do título executivo e autorizando o regular prosseguimento da execução, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em10% sobre o valor atualizado da causa (id.

284630899).

Não concordando com a r. sentença, recorre o embargante, ora apelante, sustentando, em síntese, que a decisão incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial, reiterando os argumentos quanto à abusividade dos encargos e à nulidade do título por ausência de notificação válida, pugnando pela reforma da sentença e consequente procedência dos embargos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, o
apelante argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6a Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelo embargante, ora apelante, na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 138454273 do feito executivo), além dos demonstrativos de id. 284630881, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Adentrando ao mérito recursal, a
tese alegada pelo autor na inicial que os juros pactuados são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao

dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,97% a.m. e 42,07% a.a. (id. 138454273 do feito executivo), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade, conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil – BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No tocante a capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, a prática de capitalização mensal de juros está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes (id. 138454273 – Pág. 2), o qual foi regularmente assinado pelo embargante.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o c. STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, há muito curvei-me ao entendimento da Corte Superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, com a devida vênia, caberia à parte recorrente demonstrar as ilegalidades nos encargos pactuados com a instituição financeira, bem como a existência de abusividade nos consectários legais aplicados, dentre outras questões, conforme descrito no art. 917, §2o, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de execução na espécie.
A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.o 50080971120228130707, 14a Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025